Tribunal: TJSP
Processo: 0007569-86.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Pena privativa de liberdade. Reincidência genérica. Substituição. Penas alternativas. Cuidando-se de reincidência não específica, e tratando-se de crime patrimonial de parca monta e cometido sem violência ou grave ameaça, tem-se como socialmente mais recomendável a remessa do agente à prestação de serviços ? pena alternativa que, inclusive, dele exige maior

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Pena privativa de liberdade. Reincidência genérica. Substituição. Penas alternativas. Cuidando-se de reincidência não específica, e tratando-se de crime patrimonial de parca monta e cometido sem violência ou grave ameaça, tem-se como socialmente mais recomendável a remessa do agente à prestação de serviços ? pena alternativa que, inclusive, dele exige maior comprometimento com os problemas e projetos da comunidade em que está inserido ? que seu mero, custoso e sabidamente inócuo escanteamento no meio prisional.